Tribunal: TJMT
Processo: 0008233-02.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 0008233-02.2016.8.11.0015
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
RECORRENTE: EMERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDA: MUNICIPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento pleiteando a Recorrente a reforma da sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória, extinguindo o processo, com resolução do mérito.
2. Os autos tramitam nesta Turma por declínio de competência do Tribunal de Justiça.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em exame dos autos, constata-se que a parte Autora ingressou nos quadros da Administração Municipal após o ano de 1994, na medida em que seu cargo público foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999.Pois bem.Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.“Ab initio”, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão, “per se”, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal no 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.Nesse sentido, veja-se a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO). AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE. 1. (...) "Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal no 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994. Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995. Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos. (...) (fl. 952e).(STJ - AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 14/08/2018 – grifo nosso).Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.Essa é a JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020 – grifo nosso).Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias..(...)”
4. A Recorrente é ocupante do cargo público de “Auxiliar de Saneamento– CE-06” e tomou posse em 07/02/2012 (Id.73157539). O cargo em comento foi criado pela Lei no 568/99, publicada em 25/10/1999.
5. É cediço que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV (Recurso Extraordinário n° 561.836/RN).
6. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.
7. Ademais, a diferença relativa à discussão de eventual URV é vinculada ao cargo ocupado e não ao servidor e no caso em comento, o cargo foi criado em 1999, ou seja, após a conversão de vencimentos em valor da moeda, instituída em 1994 - Plano Real.
8. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
9. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela Recorrente não restaram demonstradas, vez que a alteração da moeda foi anterior a própria Lei que criou o cargo, não havendo que se falar em diferença pela conversão real de valores.
10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RN. 2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira da servidora é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ. 3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, verbis: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). 4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data da distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001091-56.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0008233-02.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.869.321-11 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), EMERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.869.321-11 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025